Tribunal: STJ
Processo: 0014848-59.2011.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958196 - RJ(2025/0209022-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PELLY AUTOMOVEIS LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: PELLY AUTOMOVEIS LTDA - ME
ADVOGADOS
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - RJ159044
THATYANA DA SILVA SOARES - RJ237082
EMBARGADO
: LEVISON LUIZ PEREIRA
ADVOGADOS
: GIAMBENITO PIANEZZOLA FILHO - RJ055588
SANDRA MORAIS PELUSO - RJ177872
INTERES.
: ALEXANDRE PELLICCIONE
INTERES.
: KARINA DEL ZOTTO FREITAS PELLICCIONE
INTERES.
: MARGARIDA GUEDES PELLICCIONE
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - RJ159044
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b44cde7-cda7-444f-af92-8d22a37f15b8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958196 - RJ (2025/0209022-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PELLY AUTOMOVEIS LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: PELLY AUTOMOVEIS LTDA - ME
ADVOGADOS
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - RJ159044

THATYANA DA SILVA SOARES - RJ237082
EMBARGADO
: LEVISON LUIZ PEREIRA
ADVOGADOS
: GIAMBENITO PIANEZZOLA FILHO - RJ055588

SANDRA MORAIS PELUSO - RJ177872
INTERES.
: ALEXANDRE PELLICCIONE
INTERES.
: KARINA DEL ZOTTO FREITAS PELLICCIONE
INTERES.
: MARGARIDA GUEDES PELLICCIONE
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - RJ159044
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por PELLY AUTOMOVEIS
LTDA, PELLY AUTOMOVEIS LTDA - ME contra acórdão que negou provimento ao agravo

interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 719):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização de perdas e danos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53155742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:21
Código de Controle do Documento: c30fe329-f8dd-4d73-946e-08717057f791

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
não enfrenta a tese central de que o recurso especial versa matéria estritamente de
direito, fundada na revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não no reexame
de provas, o que afasta o óbice da
S
Súmula 7/ST.
ustenta ter demonstrado a
“absoluta inaplicabilidade” da
ao caso, com ataque real ao
Súmula 7/STJ
fundamento de inadmissibilidade; afirma que a dialeticidade não exige refutação
“frase a frase”, bastando a impugnação suficiente e razoável ao óbice aplicado.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão, reconhecer a efetiva impugnação ao fundamento de inadmissibilidade e
determinar o conhecimento e provimento do agravo em recurso especial, com
processamento do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto a ausência de impugnação da incidência da Súmula 7
do STJ.
Da análise das razões dos embargos de declaração contra o acórdão
do agravo interno, verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que
Súmula 7/STJ
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do
revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
Documento eletrônico VDA53155742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:21
Código de Controle do Documento: c30fe329-f8dd-4d73-946e-08717057f791

não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto, pela parte agravante, devido à ausência de impugnação
específica do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial (Súm. 7/STJ).
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53155742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:21
Código de Controle do Documento: c30fe329-f8dd-4d73-946e-08717057f791

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.958.196 / RJ
Número Registro: 2025/0209022-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148485920118190209 148485920118190209 202524503699
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PELLY AUTOMOVEIS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : PELLY AUTOMOVEIS LTDA - ME
ADVOGADOS : CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
THATYANA DA SILVA SOARES - RJ237082
AGRAVADO
: LEVISON LUIZ PEREIRA
ADVOGADOS : GIAMBENITO PIANEZZOLA FILHO - RJ055588
SANDRA MORAIS PELUSO - RJ177872
INTERES.
: ALEXANDRE PELLICCIONE
INTERES.
: KARINA DEL ZOTTO FREITAS PELLICCIONE
INTERES.
: MARGARIDA GUEDES PELLICCIONE
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PELLY AUTOMOVEIS LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54617567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 155dd635-0206-4255-8e8b-9a447b9f02a7

EMBARGANTE : PELLY AUTOMOVEIS LTDA - ME
ADVOGADOS
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
THATYANA DA SILVA SOARES - RJ237082
EMBARGADO : LEVISON LUIZ PEREIRA
ADVOGADOS
: GIAMBENITO PIANEZZOLA FILHO - RJ055588
SANDRA MORAIS PELUSO - RJ177872
INTERES.
: ALEXANDRE PELLICCIONE
INTERES.
: KARINA DEL ZOTTO FREITAS PELLICCIONE
INTERES.
: MARGARIDA GUEDES PELLICCIONE
ADVOGADO
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO -
RJ159044
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 155dd635-0206-4255-8e8b-9a447b9f02a7